Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 1.012, §4o). NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO À OUTRA OPERADORA. REQUISITO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012.
2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. Verificando-se que a sentença objurgada encontra-se devidamente atrelada ao pedido inicial, não há que se falar em vício de julgamento ultra petita no decisum.
4. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
5. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar na região dos consumidores, deve ser conferida aos beneficiários a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.